Tribunal: TJES
Processo: 5003040-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003040-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO RANGEL VIANA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003040-66.2024.8.08.0000

PACIENTES: MARCELO RANGEL VIANA, RYAN LEAL BAYERL VIANNA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS
. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
. INOCORRÊNCIA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o fato em apuração envolve crime com pena superior a quatro anos. Por sua vez, o pressuposto da
necessidade

do cárcere cautelar encontra-se devidamente justificado, uma vez que a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade dos agentes, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

3
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003040-66.2024.8.08.0000

PACIENTES: MARCELO RANGEL VIANA, RYAN LEAL BAYERL VIANNA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO RANGEL VIANA e RYAN LEAL BAYERL VIANNA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000145-87.2024.8.08.0011
,
atualmente remetido à 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por encontrarem-se presos preventivamente desde
03/02/2024
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, IV, da Lei 10.826/03
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) não há elementos que comprovem o crime de associação; (ii) a quantidade de drogas encontradas não tem o condão de, isoladamente, indicar a prática habitual da mercancia e, por conseguinte, justificar a custódia preventiva, sobretudo diante da primariedade dos pacientes.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo consta dos autos, durante patrulhamento realizado no Bairro Novo Parque, policiais militares foram informados por populares de que dois indivíduos estavam realizando o tráfico de entorpecentes na região, sendo que um deles portava arma de fogo.

Diante dessas circunstâncias, a guarnição prosseguiu até o endereço indicado, onde logrou êxito em identificar quatro indivíduos, dois deles contendo as características passadas.

Realizada busca pessoal, foi encontrado na cintura de Ryan um revólver Taurus calibre .32, com seis munições intactas de mesmo calibre, e, em seu bolso, 12 (doze) pedras de substância similar a crack e 15 (quinze) pinos de material semelhante à cocaína, além de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em notas fracionadas.

Por sua vez, com Marcelo foi encontrada a quantidade de 16 (dezesseis) pedras similares a crack, 06 (seis) buchas de substância análoga à maconha, bem como o valor de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em notas fracionadas.

De acordo com os policiais, ambos assumiram a traficância, sendo que Ryan atua como segurança e comerciante de crack e cocaína, enquanto Marcelo era responsável por vender crack e maconha.

Na oportunidade, Ryan teria informado que havia uma certa quantidade de entorpecentes escondida no registro de energia e no mato próximo ao coqueiro.

Realizadas diligências no local indicado, os policiais lograram êxito em identificar mais 28 (vinte e oito) pedras similares a crack. Além disso, a cerca de oito metros dos abordados, encontraram 50 (cinquenta) pinos de material similar à cocaína. Além disso, cerca de dez metros de distância, apreenderam 27 (vinte e sete) pedras de substância análoga a crack, 07 (sete) buchas de material semelhante à maconha e também R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Nesse contexto, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas.

Com efeito, a tese de que os pacientes não estavam agindo em associação é alegação que sucumbiu diante das informações prestadas pela autoridade coatora, inferindo-se que os pacientes não foram denunciados pelo delito previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade

do cárcere cautelar encontra-se devidamente justificado, uma vez que a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade dos agentes, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Importante ressaltar, ainda, que “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)